Tribunal: TJSP
Processo: 0058858-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apelação. Sentença que acolheu a impugnação à execução, reconhecendo a nulidade da citação nos autos principais. Apelo da exequente. Executada que mudou de endereço. Citação realizada no edifício onde a ré outrora estava estabelecida. Reconhecimento da revelia nos autos principais e condenação da ré. Citação nula, o que leva ao acolhimento da impugnação, para anular a r.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apelação. Sentença que acolheu a impugnação à execução, reconhecendo a nulidade da citação nos autos principais. Apelo da exequente. Executada que mudou de endereço. Citação realizada no edifício onde a ré outrora estava estabelecida. Reconhecimento da revelia nos autos principais e condenação da ré. Citação nula, o que leva ao acolhimento da impugnação, para anular a r. sentença dos autos principais e conceder prazo para que a ré conteste o feito. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0058858-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058858-88.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17024 - 2/4
Apelação Cível no 0058858-88.2018.8.26.0100
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo
Voto no 17024
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apelação. Sentença que acolheu a
impugnação à execução, reconhecendo a nulidade da citação nos autos
principais. Apelo da exequente. Executada que mudou de endereço.
Citação realizada no edifício onde a ré outrora estava estabelecida.
Reconhecimento da revelia nos autos principais e condenação da ré.
Citação nula, o que leva ao acolhimento da impugnação, para anular a r.
sentença dos autos principais e conceder prazo para que a ré conteste o
feito. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
417/418, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença movido por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face de Companhia Paulista de Força
e Luz. A r. sentença reconheceu que a citação no processo principal foi nula,
anulando a sentença proferida naqueles autos e concedendo prazo para que a ré
CPFL neles oferecesse contestação. Condenou ainda a exequente ao pagamento
de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.
Irresignada, a exequente apelou (fls. 103/121), sustentando, em
síntese, que: a citação foi regular; indicou o endereço sinalizado no CNPJ da
executada; Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista e CPFL Energia
pertencem ao mesmo grupo econômico; não há comprovação da data ou da
publicidade da mudança de endereço; o domicílio profissional de dois
conselheiros administrativos da executada fica no exato local onde realizada a
citação; a empresa não deixou de existir no local; no próprio site da executada
constam informações que a ligam ao endereço em que foi feita a citação; não há
inaptidão da citação pelo fato de a recepcionista não ter relação de emprego com
a executada; deve ser reconhecida a validade da citação. Pugna pela reforma da
r. sentença, para reconhecer a validade da citação, gerando o correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058858-88.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17024 - 3/4
prosseguimento do processo de execução.
Intimada, a executada apresentou contrarrazões (fls. 451/461).
O recurso é tempestivo e a apelante recolheu o preparo (fls.
441/442).
É o relatório.
Decido.
A exequente requereu o cumprimento da sentença favorável a ela,
proferida na ação regressiva que moveu contra a executada (processo principal,
no 1105794-91.2017.8.26.0100).
Regularmente citada, a executada apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 15/24), a qual foi acolhida pelo MM. Juízo a quo,
que reconheceu a nulidade da citação no processo principal e extinguiu a
execução, concedendo prazo para que a executada conteste nos autos principais
e condenou a exequente ao pagamento de honorários ao patrono da ré.
Contra a r. sentença se insurge a exequente.
Pois bem. Conforme se verifica a fls. 64, no dia 29 de setembro de
2017, a sede da executada foi alterada, da Rua Gomes de Carvalho, no bairro da
Vila Olímpia, na capital de São Paulo, para a Rodovia Engenheiro Miguel Noel
Nascentes Burnier, no município de Campinas.
Em que pese a alteração de endereço ocorrida em setembro de
2017, a exequente indicou, nos autos da ação principal, o antigo local da sede
da ré para fins de citação (fls. 2 daqueles autos).
Assim, embora a correspondência tenha sido entregue ao
recepcionista do edifício localizado no referido endereço (fls. 86 dos autos
principais), a executada dela não teve conhecimento, e como não recebeu a
citação, não ofereceu contestação.
Por não ter apresentado a contestação, foi tida pelo Juízo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058858-88.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17024 - 4/4
revel (fls. 88/90 dos autos principais), com o consequente julgamento da ação
em seu desfavor.
Tem-se, desta maneira, que a citação é nula. Tanto é assim que
nos presentes autos a executada foi intimada no novo e correto endereço (fls.
14), e prontamente impugnou a execução (fls. 15/24).
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença que acolheu a
impugnação da executada, concedendo-lhe prazo para contestar a ação
principal e extinguindo a execução.
Mantenho a condenação da exequente ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, majorando estes últimos,
de R$ 1.000,00 para 1.100,00 com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/15.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator